Tribunal: TJMT
Processo: 0020877-50.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020877-50.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), PAULO DE ALMEIDA CANICA - CPF: 048.764.091-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA –
PRECENTES DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A nomeação da
Defensoria
Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido, o que não restou evidenciado nos autos.
Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0020877-50.2015.8.11.0002

APELANTE:

PAULO DE ALMEIDA CANICA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial de
PAULO DE ALMEIDA CANICA
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (CPC, art. 85, § 2o).

A Defensoria Pública Estadual recorre
sustentando que não merece prosperar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que é patrocinado por uma instituição destinada a garantir a assistência jurídica integral e gratuita, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício da assistência judiciária, suspendendo-se a sua exigibilidade das custas processuais e honorário advocatícios. (Id
90121450)

Contrarrazões ofertadas no Id
90116994 intempestivamente.

Certificado que este o recurso foi interposto por Curador Especial o qual independe de preparo. (Id 90551955)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso cinge-se exclusivamente à parte da sentença que
condenou a parte requerida/curatelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (CPC, art. 85, § 2o).

Para tanto, a Defensoria Pública Estadual sustenta
que não merece prosperar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que é patrocinado por uma instituição destinada a garantir a assistência jurídica integral e gratuita, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício da assistência judiciária, suspendendo-se a sua exigibilidade das custas processuais e honorário advocatícios.

Pois bem.
A benesse da assistência judiciária gratuita é prevista em favor da pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que apresente situação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput
, do CPC).

Nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC,
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos"
, sendo que, se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural.

É certo, também, que a Defensoria Pública Estadual é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (art. 134 da CF), quais sejam,
"aqueles que comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV, da CF).

Além disso, a Defensoria Pública exerce o
múnus
da curatela especial (art. 72, parágrafo único, do CPC), que é conferida ao:
“a) incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; e ao
b) réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado”.

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
"o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", sobretudo porque o Juiz não está vinculado aos parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública Estadual para aferição do conceito de "insuficiência de recursos", a justificar o patrocínio por tal instituição”
(AgRg no AREsp 772.756/RS , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/09/2016).

Além disso, nesse mesmo julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, consignou que:
"o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente".

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante é réu revel citado por edital (Id
90121450- - pág. 83)
, razão pela qual a Defensoria Pública Estadual foi nomeada para exercer a sua curatela especial. (Id
90121450 – pág. 109)

Como visto, a representação pela Defensoria Pública não significa concessão automática do benefício da assistência judiciária gratuita, de forma que a análise do preenchimento do requisito necessário, deve ser feito caso a caso.

No caso, inexiste nos autos elementos capazes de demonstrar que o apelante não possui condições de custear as despesas processuais, de modo que à
atuação da Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, por si só, não confere ao curatelado o direito à gratuidade da justiça,
razão pela qual
não merece censura a r. sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ATUAÇÃO NA CURADORIA DE AUSENTES - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - MANUTENÇÃO
- APELAÇÃO – DESPROVIMENTO. 1) O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica em automático reconhecimento da hipossuficiência, devendo ser observados os requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2) A concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente. Precedentes do STJ. -3) O benefício da gratuidade não afasta a responsabilidade da parte pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspendendo a sua exigibilidade pelo prazo previsto em lei. -4) Apelo desprovido”
(TJ-MT 00026067120118110086 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PARTE VENCIDA QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – CABIMENTO
– PREPARO DISPENSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

O benefício da assistência judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.”
(N.U 0014293-59.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
JUSTIÇA GRATUITA – RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO É AUTOMATICAMENTE CONCEDIDO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Discute-se no presente recurso a automática concessão do benefício da justiça gratuita a réu revel citado por edital, em favor do qual a Defensoria Pública Estadual exerce a curadoria especial. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita é previsto em favor da pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que apresente situação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC). 3. Sobre a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de quem seja representado pela Defensoria Pública Estadual, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", sobretudo porque o Juiz não está vinculado aos parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública Estadual para aferição do conceito de "insuficiência de recursos", a justificar ao patrocínio por tal instituição (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/09/2016). 4. Além disso, nesse mesmo julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, consignou que "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente". 5. Na hipótese dos autos, identifica-se que, no exercício da curatela especial, a Defensoria Pública Estadual sequer requereu a concessão da justiça gratuita, o que não ensejou a análise do preenchimento dos requisitos pertinentes, de forma que deve ser negado provimento ao presente recurso. 6. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência”
(TJ-MS - AC: 08001449720168120024 MS 0800144-97.2016.8.12.0024, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021